Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que, embora cabível, a fixação de honorários advocatícios nos casos em que o sócio é excluído do polo passivo da execução deve observar a causalidade. Inteligência do Tema 961.
5. Em atendimento à causalidade, não há omissão em relação à fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do sócio incluído indevidamente no polo passivo do cumprimento de sentença se essa inclusão decorre da conduta do próprio sócio, que assinou termo de distrato no qual se comprometeu ao pagamento das dívidas da empresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 961 do Superior Tribunal de Justiça.